Tribunal: TJMT
Processo: 1022938-09.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022938-09.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 000.389.482-73 (RECORRENTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), BERTOLDO DIGITAL ADVERTISING LTDA - CNPJ: 53.033.464/0001-60 (RECORRIDO), KIWIFY EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.149.947/0001-06 (RECORRIDO), GIOVANA CABRAL PRESOTTO - CPF: 022.587.450-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DIGITAL. ASSINATURA MENSAL COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. COBRANÇA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, em razão de cobranças recorrentes decorrentes de contratação de serviço digital denominado “SMARTMUS PRO – MENSAL”, realizada em 30/04/2025, com alegação de que o consumidor acreditava tratar-se de contratação única.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação realizada possuía natureza de assinatura mensal com renovação automática ou de pagamento único; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A prova dos autos demonstra que o serviço foi contratado na modalidade de assinatura mensal, com indicação expressa de cobrança periódica e apresentação prévia de planos com diferentes periodicidades.

5.

A utilização da expressão “mensal”, associada à estrutura de planos e à natureza continuada do serviço, evidencia a lógica de renovação automática.

6.

O serviço permaneceu ativo até o cancelamento realizado em 08/08/2025, sendo as cobranças compatíveis com a ausência de cancelamento tempestivo pelo consumidor.

7.

Não há comprovação de indução em erro ou omissão de informação essencial, tendo sido disponibilizados mecanismos de cancelamento e orientações adequadas ao usuário.

8.

A plataforma intermediadora não apresenta defeito na prestação do serviço, limitando-se a viabilizar a contratação e fornecer meios de gestão da assinatura.

9.

A controvérsia configura mero dissabor decorrente de divergência contratual, não caracterizando violação a direitos da personalidade apta a gerar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de serviço digital com indicação de plano mensal configura assinatura com renovação automática quando evidenciada a periodicidade da cobrança e a continuidade da prestação. 2. A ausência de cancelamento tempestivo pelo consumidor legitima a cobrança recorrente, inexistindo falha na prestação do serviço. 3. Divergência sobre interpretação contratual, sem demonstração de ilicitude, não enseja indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022938-09.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Bruno Rocha dos Santos

Recorrido(s):

Bertoldo Digital Advertising Ltda

Kiwify Educação e Tecnologia Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a parte autora narra que, em 30/04/2025, contratou o serviço denominado “SMARTMUS PRO – MENSAL”, pelo valor de R$ 247,00, acreditando tratar-se de contratação limitada a um único mês. Sustenta que, sem sua autorização, houve cobranças sucessivas nos meses de maio, junho e julho de 2025, totalizando valores indevidos, não obstante as tentativas de resolução administrativa. Requereu a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A ré Kiwify, em contestação, sustentou, em síntese, que o autor aderiu a uma assinatura mensal com renovação automática, realizada em 30/04/2025, inexistindo cobrança indevida. Alegou ausência de contato administrativo com seus canais, bem como a regularidade da contratação e da cobrança, defendendo a improcedência dos pedidos. O corréu Bertoldo Digital foi revel.

Já o réu Bertoldo Digital Advertising Ltda, apesar de regularmente citado, id 349489388, não compareceu na audiência realizada, tampouco apresentou contestação, sendo considerado revel.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos vícios e defeitos na prestação do serviço, conforme art. 14 do referido diploma.

No caso, é incontroverso que o autor realizou a contratação em 30/04/2025, bem como que houve cobranças subsequentes nos meses seguintes, permanecendo o serviço ativo até o cancelamento efetuado em 08/08/2025.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório revela que a contratação não se limitou a um acesso pontual, mas sim a um serviço de natureza continuada, estruturado em planos com periodicidade definida.

Há nos autos prova de que, previamente à contratação, foram apresentados ao consumidor diferentes modalidades de planos, isto é, anual, semestral, trimestral e mensal, com indicação expressa de valores proporcionais por período, inclusive com referência de que o plano mensal custaria R$ 247,00 “por mês”, o que evidencia a lógica de continuidade da prestação.

Além disso, a própria dinâmica do serviço prestado, consistente em automação digital com suporte e manutenção contínua, afasta a interpretação de contratação única e isolada, sendo compatível com modelo de assinatura.

Tal compreensão é reforçada pelas informações prestadas no atendimento administrativo, no qual se esclarece que a assinatura foi realizada em formato recorrente, com cobrança automática e manutenção do acesso durante todo o período em que permaneceu ativa.

A documentação juntada demonstra, ainda, que o sistema encaminha automaticamente e-mail com instruções de acesso e orientações para cancelamento, sendo expressamente informado que o encerramento da assinatura deve ser realizado diretamente na plataforma.

Consta, inclusive, que o próprio suporte esclareceu ao autor que o cancelamento deveria ter sido realizado oportunamente, sendo que a permanência do serviço ativo decorreu da ausência de cancelamento tempestivo.

Não se identifica, assim, falha na prestação do serviço apta a caracterizar ilicitude. A utilização da expressão “mensal”, aliada à apresentação de planos com diferentes períodos e à própria natureza do serviço, permite concluir que se tratava de contratação continuada, com cobrança periódica, não havendo prova de indução em erro ou de ausência de informação essencial.

Quanto à responsabilidade da Kiwify, ainda que integre a cadeia de fornecimento, não se verifica defeito na prestação do serviço que justifique sua responsabilização, uma vez que a plataforma apenas viabilizou a contratação e disponibilizou mecanismos de acesso e cancelamento, não havendo demonstração de irregularidade em sua atuação.

No tocante ao dano moral, também não se constata violação a direito da personalidade. A situação descrita limita-se a divergência contratual decorrente da interpretação da modalidade de contratação, não sendo suficiente para caracterizar abalo moral indenizável. Eventuais mensagens trocadas entre as partes, embora revelem linguagem inadequada, não atingem gravidade suficiente para extrapolar o campo do mero dissabor cotidiano.

Diante desse cenário, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026